Tribunal: TJES
Processo: 5000341-64.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-64.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: GISLANI CARVALHO DE OLIVEIRA PESSALI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000341-64.2024.8.08.0045

EMBARGANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

EMBARGADO:
GISLANI CARVALHO DE OLIVEIRA PESSALI

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO INTEGRAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de saúde contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a condenação ao reembolso integral (R$ 22.000,00) de procedimento médico. A embargante alega omissão quanto à limitação do reembolso à tabela da operadora e contradição quanto à existência de rede credenciada disponível.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao confirmar o dever de reembolso integral por falha no atendimento; e (ii) se a oposição do recurso possui caráter manifestamente protelatório.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão: o acórdão foi explícito ao fundamentar que a inércia da operadora em prover o tratamento tempestivamente legitimou o reembolso integral, superando a tese de limitação à tabela contratual.

Ausência de contradição: a decisão fundamentou-se na falha do serviço decorrente da demora injustificada, sendo irrelevante para o desfecho a existência de rede credenciada se esta não atendeu à beneficiária a tempo e modo.

Mero inconformismo: as razões dos embargos buscam a rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

Caráter protelatório: verificada a intenção de retardar o cumprimento da decisão mediante rediscussão indevida, incide a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e não providos. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
1. A inexistência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração. 2. A utilização de embargos declaratórios para fins de mera rediscussão do julgado caracteriza expediente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 371, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16800776
), que por
unanimidade
,

negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID.
16921879
),
o embargante sustenta, em suma, a existência de vícios no julgado, quais sejam, omissão ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de limitar o valor do reembolso à tabela da operadora, conforme o art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e a jurisprudência do STJ e erro material ou contradição, ao afirmar a "inexistência de profissional credenciado no local", quando, segundo a Embargante, restou demonstrado nos autos que havia rede disponível e que o procedimento chegou a ser agendado em Vitória/ES. Pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que os vícios sejam sanados e, consequentemente, o reembolso seja limitado aos valores de sua tabela.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque,
o acórdão embargado foi explícito quanto à questão jurídica central da controvérsia, qual seja, o afastamento da limitação de reembolso. Nesse sentido, vejamos:

"A inércia da operadora em prover o tratamento a tempo e modo forçou a consumidora a buscar atendimento particular, o que legitima o pedido de reembolso integral, enquadrando-se nas exceções previstas pela jurisprudência do STJ (casos de urgência e/ou insuficiência da rede credenciada). (...)

Por conseguinte, devida a restituição da quantia adimplida pela consumidora para realização do procedimento, de forma particular, no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme ID 14872435."

Como se vê, a decisão é explícita ao determinar o reembolso integral com base na falha da operadora, que forçou a beneficiária a buscar atendimento particular. A fundamentação do acórdão, portanto, já contém a resposta à questão que a Embargante alega ter sido omitida.

Por fim, não há qualquer contradição ou erro material a ser sanado. O acórdão embargado não ignorou a existência de rede credenciada ou a oferta de agendamento em Vitória/ES. A decisão foi construída sobre um fundamento distinto, qual seja, a falha na prestação do serviço decorrente da demora injustificada.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)